Tribunal: TJSP
Processo: 2236747-67.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2236747-67.2019.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é requerente DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO.
ACORDAM, em Turma Especial - Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por dez votos contra seis, a turma
especial indeferiu a realização de sustentações orais, tendo, na ocasião,
ficado vencidos, e sem declarações de votos, os e. Desembargadores
Costabile e Solimene, Alberto Anderson Filho, Carlos Augusto Lorenzetti
Bueno, Maria Tereza do Amaral, Carlos Vico Mañas e Ricardo Sale Junior,
que admitiam sustentações orais. No mérito, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, rejeitaram o incidente, com indicação à jurisprudência
feita pelo e. Des. Ronaldo Sérgio Moreira da Silva.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente), LUIZ ANTONIO CARDOSO,
SÉRGIO RIBAS, SÉRGIO COELHO, MOREIRA DA SILVA, RICARDO
SALE JÚNIOR, ALBERTO ANDERSON FILHO, FARTO SALLES,
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, PÉRICLES PIZA, VICO MAÑAS,
CARLOS BUENO, EUVALDO CHAIB, MARIA TEREZA DO AMARAL
E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 2
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no.
2236747-67.2019.8.26.0000
Requerente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Fausto Ribeiro da Silva (Agravo em Execução no.
0007245-68.2019.8.26.0496)
Comarca: Ribeirão Preto
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE FEITO PENDENTE DE
JULGAMENTO.
INADEQUAÇÃO
DO
CASO
PARADIGMA
AO
ESTABELECIMENTO
DA
TESE
PRETENDIDA.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
RELEVANTE,
A
CONFIGURAR
RISCO
PARA
A
ISONOMIA OU A SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE
NÃO ADMITIDO.
Voto no. 37.479
1. Cuida-se de requerimento de instauração de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, deduzido pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, a partir do Agravo em Execução no.
0007245-68.2019.8.26.0496, objetivando a fixação da seguinte tese jurídica:
“a fração de progressão de regime relativa ao delito do artigo 35, caput, da Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 3
11.343/06 segue a regra geral de progressão de regime prevista no art. 112 da Lei
de Execuções Penais, qual seja, 1/6 da pena”1.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, por r. parecer2 de lavra do
Dr. RENATO EUGENIO DE FREITAS PERES, opina pela não admissão do
incidente. Subsidiariamente, requer se declare a composição desta C.
Turma Especial, com a indicação de ata ou ato interno desta A. Corte de
Justiça que a justifique, bem como se há fundamento para a manutenção da
determinação da E. Presidência desta Seção Criminal de distribuição livre
do incidente.
É o relatório.
2. Analiso, inicialmente, os pontos atinentes à distribuição do
presente incidente a este Colegiado, suscitadas pelo zeloso Procurador de
Justiça oficiante.

A determinação de livre distribuição do incidente deu-se em
conformidade com o disposto no Código de Processo Civil e no Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça3.
É de ver que o artigo 978, caput, do Código de Processo Civil
estabelece que “o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo
regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de
jurisprudência do tribunal”.
1 Fls. 13.
2 Fls. 275/288.
3 Fls. 264/269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 4
Neste passo, o artigo 32, inciso I, do RITJSP, prevê que compete às
Turmas Especiais “a uniformização da jurisprudência, por pacificação ou por
incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de
competência exclusiva de sua Seção”; já o artigo 192, § 3o, inciso I, do mesmo
Regimento, dispõe que, “protocolizado o pedido de instauração do incidente
dirigido ao Presidente do Tribunal, será, imediatamente, distribuído ao órgão
competente e encaminhado ao relator, que o encaminhará à Mesa para o juízo de
admissibilidade pela Turma Julgadora”.
Portanto, à míngua de regra específica pertinente à prevenção, a
distribuição tinha mesmo de se verificar livremente entre os componentes
desta C. Turma Especial.
Não se aplica à espécie, com a devida vênia ao ilustrado parecerista,
o artigo 190, § 3o, do RITJSP, segundo o qual “o relator, nestes casos, sempre
que possível, será o do acórdão que lhe deu origem, quando ele também for
integrante do órgão julgador competente para a uniformização da jurisprudência;
ou, então, por livre distribuição, no Órgão Especial, entre seus membros, e, nas
Turmas Especiais, entre seus membros que integram as Câmaras cuja competência
seja correlata à matéria a ser discutida”.
Basta ressaltar que a Exma. Sr. Juíza Substituta em 2o. Grau, Dra.
ELY
AMIOKA,
Relatora
do
Agravo
em
Execução
no.
0007245-68.2019.8.26.0496, não integra esta C. Turma Especial.
Não há falar-se, pois, em redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 5
De outra parte, as questões administrativas suscitadas pelo ilustre
Procurador de Justiça, referentes à composição desta C. Turma Especial,
não se inserem na competência deste Relator, limitada à admissibilidade, e,
caso admitido, ao mérito do presente incidente, de forma que não poderão
ser aqui dirimidas.
3. Passo, agora, à apreciação da admissibilidade do incidente.

Valeu-se a Defensoria Pública do Agravo em Execução no.
0007245-68.2019.8.26.0496 então pendente de julgamento perante a C. 8a
Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, através do qual postulou, em
favor de seu assistido Fausto Ribeiro da Silva, a aplicação da fração de 1/6,
em lugar de 2/5, para a progressão de regime, sob o fundamento de que o
crime de associação para o tráfico não ostenta natureza hedionda para
deduzir o requerimento em apreço, em 21 de outubro de 2019.
Nada obstante, não cuidou a requerente de informar àquele órgão
ad quem sobre a realização do pedido de instauração do incidente, pelo que,
em 24 de outubro de 2019, o citado recurso veio a ser julgado4.
4. Respeitado o empenho da zelosa Defensoria Pública, tenho que o
presente incidente não pode ser admitido por três fundamentos, todos
4 Fls. 77/83 dos autos do Agravo em Execução no. 0007245-68.2019.8.26.0496.
Irresignada com o desenlace desfavorável a ele conferido, a Defensoria Pública ajuizou
ação de habeas corpus perante o C. Superior Tribunal de Justiça, o qual, por r. decisão do
Excelentíssimo Senhor Ministro RIBEIRO DANTAS, não conheceu da impetração, mas,
de ofício, concedeu a ordem “para cassar o acórdão impugnado e determinar ao Juízo
singular que reconheça a natureza não hedionda do crime de associação para o tráfico, bem
como elabore novo cálculo de pena relativo ao paciente, a fim de considerar, para fins de
progressão de regime, as frações do crime comum (lapso de 1/6)”( Fls. 100/104 dos autos
do Agravo em Execução no. 0007245-68.2019.8.26.0496).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 6
intransponíveis, a seguir expostos.
4.1. O primeiro óbice à admissão do presente incidente diz respeito
à extinção do feito em que foi tirado.
Conforme já destacado, não subsiste o recurso que ensejou a
formulação do requerimento de instauração do incidente, e a pretensão
individual veiculada por meio daquele reclamo acabou atendida.
Embora não insuscetível a controvérsias, prevalece a orientação de
que o IRDR não se mostra admissível quando não haja pendência de
recurso na causa que lhe deu origem, sob pena de atribuir-se
indevidamente ao incidente a natureza de um novo recurso.
Em excelente monografia sobre o tema, FERNANDO ANTÔNIO
DE OLIVEIRA sintetiza esse argumento:
“O primeiro se alinha ao posicionamento aqui defendido, de que é
vedada a utilização do IRDR como forma de rediscutir questões cujo
mérito já teria sido enfrentado, como ocorre nos recursos. De fato, não se
pode conceber a instauração de IRDR quando já não se faz possível dele
extrair proveito útil ao processo principal, por esgotamento da jurisdição
em segunda instância.”5.
Num caso em que ainda pendiam embargos declaratórios contra o
Acórdão que julgara o feito originário, assim decidiu o E. SUPERIOR
5 Fernando Antônio de Oliveira, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
contexto, teoria e aplicação. Ed. D ́Plácido, Belo Horizonte, 2019, pág. 178/179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA
DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) V - O cerne da controvérsia
consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela
escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas
cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre
que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a
tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins
de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação
concentrada do precedente obrigatório. VI - O cabimento do
IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de
uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento,
não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa
pendente; mas não naquela que já foi julgada. (...) IX - Verifica-se
que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece
ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa
multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já
esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não
pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo conhecido
para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe
provimento.” (AREsp 1470017/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe
18/10/2019).6
Esse mesmo entendimento tem sido reiteradamente sufragado pelas
6 Negrito nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 8
Turmas Especiais deste E. Tribunal:
“IRDR - Pretensão de uniformização de jurisprudência desta corte
acerca da possibilidade ou não, de ajuizamento de ação de
prestação de contas por correntista 'sem o indicativo dos
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos - Requisitos de
admissibilidade do incidente não preenchidos na hipótese presente
- Ausência de recurso pendente no tribunal, do feito em que
instaurado o incidente - Apelação a que se refere o requerente já
julgada - Inteligência do § único, do artigo 978 do CPC - Incidente
não admitido, com observância no disposto no § 3o, do artigo 967,
do CPC.” (Proc. 2087625-82.2016.8.26.0000, Turma Especial Privado
2);
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Ao Tribunal, após julgar o incidente e firmar a tese jurídica, caberá
o julgamento da causa que lhe deu origem, nos termos do art. 978,
parágrafo único do Código de Processo Civil Descabimento do
incidente quando o recurso que deu origem ao pedido já fora
julgado por este E. Tribunal Efeitos da tese firmada que se projetam
para
o
futuro
Incidente
não
admitido."(
Proc.
2105727-55.2016.8.26.0000 Turma Especial Público);
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
RECURSO DE APELAÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 9
TRÂNSITO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DO IRDR ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC RECURSO
DE APELAÇÃO JÁ JULGADO INEXISTÊNCIA DE RECURSO
PENDENTE DE JULGAMENTO NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA
REQUISITO
NÃO
PREENCHIDO
INCIDENTE
NÃO
CONHECIDO. Considerando-se que, para o incidente de resolução
de demandas repetitivas ser admitido, nos termos do art. 978,
parágrafo único, do NCPC, deve existir recurso pendente de
julgamento, e que, no presente caso, o recurso de apelação
interposto pela parte interessada já foi julgado, de rigor o não
conhecimento do IRDR.” (Proc. 0045065-62.2016.8.26.0000, Turma
Especial Privado 3).
4.2. O segundo impedimento à admissão do presente incidente diz
respeito à inadequação do caso paradigma selecionado para a deflagração
do incidente.
É que, na realidade, a questão jurídica, na verdade, não se refere à
fração adequada para a progressão de regime de condenados por crime de
associação para o tráfico tema discutido no agravo -, mas, sim, à natureza
equiparada a hedionda ou não desse delito.
Lembre-se que, para além da progressão de regime diferenciada, a
hediondez gera numerosas consequências de caráter penal. Apenas uma
dessas consequências é a exigência de lapso diferenciado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 10
progressão.
Ora, a partir de apenas um dos múltiplos efeitos decorrentes da
definição de tal natureza, descabe neste incidente, tirado de um restrito
recurso de agravo em execução, em que se discutia lapso para progressão,
tratar dessa questão, tão mais abrangente.
Do contrário, haveria violação ao princípio da congruência, assim
expresso no artigo 141 do Código de Processo Civil:

“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte”.

Sobremais, não se pode olvidar que a tese jurídica, produto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não constitui norma
geral e abstrata, oriunda do Poder Legislativo, de modo que, em razão do
princípio da separação entre os Poderes, é defeso ao Poder Judiciário, ao
formulá-la, afastar-se do caso concreto escolhido como paradigma.
A propósito do tema, ainda, a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha:

“Escolhidos os casos paradigmas, deve ser identificada com
precisão a questão a ser submetida a julgamento. É o que exige o inciso I do
art. 1.037 do CPC, aplicável aos recursos repetitivos. A regra, que serve
tanto à formação de precedentes quanto à gestão e julgamento de casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 11
repetitivos, há igualmente de ser aplicada ao IRDR. É indispensável, seja
no IRDR, seja nos recursos repetitivos, que se identifique, com precisão, a
questão a ser submetida a julgamento (...). A identificação da questão a ser
decidida vincula o tribunal que não poderá decidir outra questão. Como
será visto mais à frente, o incidente de julgamento de casos repetitivos
possui dois núcleos decisórios: fixação da tese jurídica e julgamento do
caso-piloto. Para ambos, aplica-se a regra geral da congruência objetiva,
segundo a qual o órgão jurisdicional não pode decidir fora do objeto
litigioso (arts. 141 e 492, CPC). O contraditório qualificado do incidente tem
por objeto a discussão da questão que foi delimitada; terceiros, Ministério
Público e amici curiae contribuem com o debate em torno da questão
previamente identificada. Decidir fora desses limites é, portanto, conduta
contrária ao princípio do contraditório. É imprescindível, por isso, que a
questão de direito objeto do incidente esteja sendo debatida nos casos-
pilotos. Não é lícito definir, como objeto do incidente, questão que não
esteja sendo discutida em juízo. A legitimidade constitucional desse tipo de
procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório vem da
circunstância, que é inerente à jurisdição, de que o órgão decide questões
que lhe são apresentadas, propondo soluções normativas para a definição
dessa mesma questão no futuro, caso ela volte a ser submetida a juízo. Não
pode o órgão jurisdicional propor soluções normativas para questões que
não lhe são propostas: no sistema brasileiro de separação de poderes, essa
tarefa é do Poder Legislativo”7.
7 Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 15a ed. Salvador: JusPODIVM. 2018. P.
721-722.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 12
Ora, é inviável decidir acerca do objeto do presente incidente - qual
o lapso necessário à progressão dos condenados como incursos no artigo
35 da Lei de Drogas sem discutir questão precedente insista-se, muito
mais abrangente -, relativa à natureza, hedionda ou não, daquele delito.
O que pretende aqui a nobre Defensoria, data venia, é a descabida
afirmação (ou negação) de um efeito, sem que se realize a prévia discussão
da causa, que é estranha ao incidente.
E, como bem ressaltou ao eminente Procurador de Justiça oficiante
nestes autos8, a questão precedente, relativa à hediondez da associação
para o tráfico, ainda que de forma implícita, já fora decidida no processo de
conhecimento:
“No caso que deu origem ao incidente, parece que o título
executivo judicial contém disposição que impede a pretensão da D.
Defensoria. No julgamento da ação penal sobre tráfico e associação, e
outros delitos, as penas foram somadas em concurso material sem
distinção e o D. Juiz de Direito declarou em fl. 23 dos autos de no.
0000306-38.2017.8.26.0530 (copiada em fl. 55 dos autos da execução) que
́fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade (artigo 2o, § 1o da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei no.
11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser
julgado com rigor, visto as consequências que tem trazido a toda
sociedade.(...) ́ Foi portanto, declarado que toda a pena estava sujeita ao
8 Fls. 278

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 13
artigo 2o, § 1o da Lei n. 8.072/90. O acórdão que julgou as apelações dos
réus manteve na íntegra a sentença (fl. 1063 do processo original, fl. 61 da
execução). Essa disposição transitou em julgado.”
4.3. O terceiro obstáculo ao conhecimento do presente recurso
reside na ausência do requisito do artigo 976, inciso II do CPC: risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica, decorrente de expressivo dissídio
jurisprudencial.
A leitura conjunta de ambos os incisos do referido artigo9 deixa
claro que a existência de controvérsia em numerosos processos sobre
questão de direito não se mostra suficiente à admissão do Incidente, o qual
exige, igualmente, que daquela divergência resulte risco à isonomia e à
segurança jurídica.
Ora, esse risco só pode existir se o desconcerto jurisprudencial for
expressivo. Assim não fosse, bastaria à instauração do incidente, e à
formulação de entendimento vinculante, a existência de um ou outro
julgado, isolado, em sentido oposto ao que é sempre decidido pela maioria.
Criticando os que acoimam de repetitivo, em relação ao seu
precursor, o inciso II do artigo 976 do CPC, leciona com acuidade
FERNANDO ANTÔNIO OLIVEIRA:
9 Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 14
“Com efeito, a simples existência de uma questão massificada, pela
constatação de uma quantidade expressiva de processos em tramitação
sobre uma mesma causa de pedir próxima e com um pedido em comum
não é suficiente para a instauração do incidente, já que este mecanismo foi
projetado para combater a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia, principalmente pela ocorrência de excessiva dispersão jurisprudencial.
Ou seja, o requisito do inciso II do artigo 976 do CPC, trata
exatamente da existência de entendimentos divergentes nos tribunais, pois
não existiria razão para se instaurar um incidente processual para a
fixação de tese quando a jurisprudência já é pacífica ou majoritária.
Como já amplamente discorrido, o IRDR foi criado para resolver o
problema da dispersão jurisprudencial excessiva. (...)
Por essa razão, o inciso II é válido e, como discorrido no início deste
tópico, ele está relacionado à necessária existência de uma excessiva
dispersão jurisprudencial, o que deve ser demonstrado na fundamentação
do acórdão dos IRDR ́s instaurados (...).”10
O mesmo autor11 cita importante lição de Rodolfo Mancuso, no
sentido de que a finalidade do IRDR não é “demonizar genericamente a
dispersão jurisprudencial em si mesma, mas antes, em modo prudente e
criterioso, identificar aquela dimensão em que ela se revela excessiva”.
10 Op. cit, pág. 169. Negrito nosso
11 Op. cit, pág. 35

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 15
Portanto, para preenchimento do requisito do inciso II do artigo 976
do CPC, não basta que haja algum dissídio jurisprudencial em numerosos
processos, mas é necessário que essa divergência se mostre expressiva, a
ponto de gerar risco à isonomia ou à segurança jurídica.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Plano da
admissibilidade. O tema objeto de discussão: aplicação do prazo
prescricional ânuo ou decenal à propositura da ação pelo terceiro
beneficiário (segurado mutuário) em desfavor da seguradora.
Requisitos descritos no artigo 976 do Código de Processo Civil não
restaram
preenchidos.
Não
sobressai,
no
presente
caso,
divergência expressiva apta a caracterizar risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica e a autorizar harmonização
mediante o presente instrumento processual. Decisão pela
inadmissibilidade do incidente. Incidente não admitido.” (Proc.
2202033-52.2017.8.26.0000, Turma Especial Privado 1)12;
““Ausência de questão de potencial projeção de relevante impacto
ou de expressivo significado, capaz de comprometer a estabilidade
e a confiança das estruturas judiciais, para justificar a pesada via do
IRDR, no foco da fixação de tese jurídica vinculante - Mera
divergência de julgados que, em si, não justifica o IRDR,
observando que, para além do IRDR (art. 976 do CPC) e do IAC
12 Destaque nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 16
para composição de divergência (art. 947, §4o, do CPC), para
situações de menor impacto ou relevância, há, conforme previsão
no Regimento Interno deste - Tribunal de Justiça (art. 192, § 2o), a
via mais célere, mais simples e sem os graves efeitos vinculantes da
pacificação de jurisprudência (...). INCIDENTE NÃO ADMITIDO”
(Proc2018337-13.2017.8.26.0000 Turma Especial Público);
“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) Inadmissibilidade do processamento Não
preenchidos os requisitos do artigo 976, incisos I e II do CPC/15,
pois embora seja fato notório a existência de expressivo número
de demandas envolvendo pretensão de resolução de compromissos
de compra e venda (e defensável, em tese, que seja salutar a
definição de critérios precisos acerca de seus efeitos e alcances), fato
é que não há riscos à isonomia e segurança jurídica (no tocante à
suspensão de cobrança e impossibilidade de negativação do nome
do adquirente no que toca às parcelas vencidas, não apenas as
vincendas), sendo amplamente majoritária a tese de que também
estão abrangidas as parcelas vencidas, as quais também não
ensejam a negativação do nome do comprador na hipótese
Incidente não admitido.” (Proc. n. 2169187-45.2018.8.26.0000, Turma
Especial Privado 1);13
Portanto, se as decisões num sentido são amplamente majoritárias
em relação àquelas divergentes, a discrepância não se mostra excessiva a
13 Destaque nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 17
ponto de gerar risco à isonomia e à segurança jurídica, sendo descabido o
incidente.

Assim, esta C. Turma Especial, a fim de julgar a admissibilidade do
presente, não poderia deixar de debruçar-se sobre a expressividade da
apontada divergência entre as diversas Câmaras que compõem a E. Seção
Criminal desta Corte.
Em pesquisa solicitada ao operoso Centro de Apoio à Seção de
Direito Criminal desta Corte CADICRIM, referente à questão maior - da
hediondez ou não do crime de associação para o tráfico - apurou-se,
conforme se verifica a fls. 291/295 destes autos, que nada menos do que
80,4 % dos integrantes desta Seção julgam no sentido da não hediondez do
crime, e apenas 14,9% afirmam o contrário.
Mais ainda. Somente se encontraram duas entre as dezesseis C.
Câmaras desta Seção 12,5 % - em que a posição no sentido da hediondez é
majoritária.
Como se vê, embora digna de respeito e sustentada por argumentos
jurídicos inegavelmente expressivos e numerosos, a posição que afirma a
hediondez da associação para o tráfico se revela francamente minoritária
neste Tribunal de Justiça.
E a questão, como é sabido, está pacificada nas duas Turmas
Criminais do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 18
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS. INDULTO/COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL
No
9.246/2017.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSA
VEDAÇÃO
LEGAL. ART. 44, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. (...) 2. O crime de associação para o tráfico de
entorpecentes (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) não figura no rol de
crimes hediondos ou a delitos eles equiparados.”. (HC 482.209/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44,
CAPUT,
DA
LEI
N.o
11.343/2006.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico de
entorpecentes (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) não figura no rol de
crimes
hediondos
ou
dos
delitos
a
eles
equiparados. Precedentes. (...) 4.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no HC 501.917/RS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019).
Dessarte, não se vislumbra, no caso, um risco à isonomia e
segurança jurídicas que justifique a instauração do pretendido incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Criminal
Voto no. 37.479 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2236747-67.2019.8.26.0000 - 19
4. Isto posto, pelo meu voto, rejeita-se o incidente de resolução de
demandas repetitivas.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador